Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o devedor, intimado ao cumprimento de sentença, reconhece expressamente o débito, sem apontar qualquer excesso, não há como acolher a argumentação suscitada três anos depois de que a dívida fora parcialmente paga, ante os efeitos da preclusão, à luz do art. 507 do CPC.
2. Por outro lado, os documentos juntados – cártulas de cheques que teriam sido devolvidas pelo exequente - não fazem prova do pagamento dos valores consignados nos títulos, sobretudo diante da inexistência de qualquer circunstância capaz de vincular os documentos apresentados ao negócio jurídico que deu origem à condenação imposta no feito.
3. São devidos honorários advocatícios em favor do executado somente se acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivo pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS). Logo, se sequer houve impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do devedor.
4. Impugnação de planilha de atualização do débito não confere direito ao executado à percepção de honorários advocatícios, ainda que parcialmente acolhida.
5. Recurso desprovido.